Tribunal: TJBA
Processo: 0509540-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
Processo 0509540-12.2014.8.05.0001

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES COMO TETO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO NÃO PROVIDO.

1. O processo ora sob análise trata de servidores municipais (auditores fiscais do Município de Salvador), que pleiteiam a aplicação do teto remuneratório de desembargador e a cobrança das diferenças remuneratórias no período entre a impetração do mandado de segurança e a Emenda à Constituição de Estadual n.º 25/2018.

2. O STF, em diversas oportunidades, já apreciou dispositivos de Constituições Estaduais que, assim como a da Bahia, pretendeu estender o teto remuneratório dos servidores estaduais aos servidores municipais, tendo concluído pela inconstitucionalidade dos mesmos em face da Constituição Federal, que no art. 37, XI, determina, como limite nos Municípios, o subsídio do Prefeito.

3. Dessa forma, conclui-se que o STF já se manifestou sobre a impossibilidade das Constituições Estaduais, com base no §12º do art. 37 da Constituição Federal, fixar teto para os servidores municipais diverso daquele estabelecido no inciso XI do mencionado artigo 37. Sendo assim, entende-se que o pleito formulado no âmbito do recurso dos Autores não encontra respaldo na Constituição Federal, nem na jurisprudência do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.º
0509540-12.2014.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como
apelante
ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS
e como apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, vencido o Relator
Des. P
aulo César Bandeira de Melo Jorge
, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso.

Salvador,

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora designada p/ acórdão